Tribunal: TJES
Processo: 5000744-47.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000744-47.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 40.976.917 FELIPE VARGAS COLOMBIANO
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESTRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE COMPRA CANCELADA. COMPRA REFERENTE A OUTRO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000744-47.2024.8.08.0008

Recorrente: FELIPE VARGAS COLOMBIANO

Recorrido: BANCO INTER S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o banco recorrido apresentou contrarrazões (ID 9080533).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FELIPE VARGAS COLOMBIANO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos iniciais (baixa na restrição negativa e indenização por danos morais), alegando falha na prestação de serviços pelo recorrido, isto em razão da cobrança em duplicidade de compra cancelada.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, após análise dos autos, verifico que o recorrente comprovou que efetuou uma compra, via cartão de crédito (final 2258), na data de 04/07/2023 e no valor de R$ 3.512,40 e que a indigitada compra foi cancelada em 11/07/2023 (ID 9080494), mas não colacionou aos autos as indigitadas faturas de seu cartão de crédito a fim de comprovar que a compra foi debitada e que houve a cobrança em duplicidade (sustenta que depois do cancelamento, efetuou nova compra).

Ademais, a negativação constante do ID 9080493, no valor de R$ 1.963,13, com vencimento em 10/11/2023, refere-se à fatura em aberto de outro cartão de crédito do recorrente, conforme esclarecimentos prestados pelo banco recorrido em sua contestação (cartão final 8835), de acordo com as faturas anexadas em conjunto com a defesa.

Ora, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, a parte recorrente não encontra-se desobrigada em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, diante da ausência de prova mínima de irregularidade ou pagamento da dívida, objeto da negativação, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FELIPE VARGAS COLOMBIANO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)